Tribunal: TJDFT
Processo: 0722004-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. REDUÇÃO. BINÔMIO. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de Alimentos que fixou alimentos provisórios. Requer o agravante a redução do percentual fixado porque se encontra desempregado.
2. A fixação dos alimentos decorre da análise do binômio necessidade-possibilidade e, ainda, da proporcionalidade (arts. 1694 e 1695 do Código Civil). A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração, simultânea, da verossimilhança do direito, identificado mediante prova sumária e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão.
3. A alteração da situação econômica do alimentante em razão da situação provisória de “desemprego” permite a revisão do encargo alimentar, sendo, portanto, adequada a redução do percentual provisório, atentando-se que cabe ao juízo de origem, após cognição exauriente, adequar o valor dos alimentos definitivos às reais necessidades e possibilidades das partes.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.